Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. EXCECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Não obstante o caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedado o recurso à interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo com o propósito de favorecer a segurança jurídica e a razoável duração do processo.
II. Sendo agravável a decisão sobre competência na execução, no cumprimento de sentença e no inventário, deve igualmente sê-lo no processo de conhecimento.
III. A incompetência territorial a princípio não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil.
IV. A competência territorial, mesmo no domínio das relações de consumo, não perde a sua feição relativa, ainda que o juiz esteja autorizado, em caráter excepcional, a reconhecer a invalidade de cláusula de eleição de foro e declinar da competência para o juízo do foro do domicílio do consumidor na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. Não pode o juiz declinar da competência ex officio antes mesmo que o consumidor, destinatário da proteção legal quanto à facilitação do acesso à justiça, exponha o seu inconformismo quanto ao foro em que foi ajuizada a demanda.
VI. Ressalvadas as exceções legais, o juiz não deve exercer ex officio o controle da incompetência territorial, mesmo no campo das relações de consumo.
VII. Recurso conhecido e provido.